Tribunal: TCU
Processo: 013.222/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão relativo à auditoria realizada com vistas a avaliar a regularidade dos gastos realizados com Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF), no período de 2012 a 2016, em atendimento à Solicitação do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 538/2021-TCU-Plenário lenário , exarados em processo de auditoria que avaliou a regularidade dos gastos realizados com Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, incisos II e III do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar como parcialmente implementada a determinação consubstanciada no item 9.1.1 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , com redação do Acórdão 538/2021-TCU-Plenário lenári); 9.2. considerar como parcialmente implementada a determinação consubstanciada no item 9.1.2 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , com redação do Acórdão 538/2021-TCU-Plenário lenário ; 9.3. considerar em implementação a determinação consubstanciada no item 9.1.3 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , sem proposta de medidas adicionais, nos termos do art.16, inciso II, da Resolução TCU 315/2020. 9.4. dar ciência à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República (SA/PR) de que: 9.4.1. a disponibilização em sítio eletrônico das informações desclassificadas ao final dos mandatos presidenciais, sem a respectiva correspondência dos lançamentos efetuados nos extratos de pagamento do CPGF, bem como sem o correspondente detalhamento completo das despesas antes sigilosas na forma daquelas que são públicas nos extratos de pagamento do CPGF, não atende ao disposto no art. 37, e § 3o e 216, § 2o, da Constituição Federal, ao que dispõe o art. 24, § 2o, da Lei 12.527/2011, tampouco atende à determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário (relatoria Ministro Walton Alencar Rodrigues), com redação do Acórdão 538/2021-TCU-Plenário lenário (relatoria do Ministro Augusto Nardes), nem à jurisprudência desta Corte de Contas sobre transparência ativa; 9.4.2. não foi dada publicidade adequada às informações relativas às despesas classificadas realizadas com CPGF, pois a ausência de correlação entre os itens das tabelas de despesas classificadas com as despesas sigilosas do extrato do CPGF, bem como a ausência de esclarecimento sobre quais as naturezas de despesas foram classificadas e como o usuário poderá acessar o seu detalhamento após a desclassificação, não atende a transparência ativa que deve reger as informações governamentais, em consonância ao que dispõe o art. 24, § 2o, da Lei 12.527/2011, nem atende à determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário (relatoria Ministro Walton Alencar Rodrigues), com redação do Acórdão 538/2021-TCU-Plenário lenário (relatoria do Ministro Augusto Nardes); 9.5. determinar à Secretaria de Administração da Presidência da República (SA/PR) e ao Gabinete da Vice-Presidência da República que: 9.5.1 no que tange aos gastos do CPGF relativos a materiais de higiene e limpeza, alimentação, hospedagem e locação de meios de transporte, publique, ao final de cada mês, o somatório das despesas classificadas a nível de "subelemento da despesa", em tabela própria para isso; 9.5.2. quanto às despesas não classificadas, publicar imediatamente e detalhadamente as informações dos gastos, tal como determinado no item 9.1.2 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 538/2021-TCU-Plenário lenário ; 9.6. determinar ao Gabinete da Vice-Presidência da República que: 9.6.1. publique, ao final dos mandatos presidenciais, em atendimento ao que dispõe o art. 24, §2o da Lei 12.527/2011, as despesas de caráter reservado da Vice-Presidência da República em sítio eletrônico, com detalhamento das principais despesas desses órgãos, mantendo a divulgação de tabela consolidada discriminando os gastos por natureza de despesa, com exceção daquelas que possam colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República eleitos para novo mandato e respectivos cônjuges e filhos (as), devendo, neste caso, promover a devida justificativa no processo; 9.6.2. publique, tão logo sejam realizadas, as informações relativas das despesas com cartões de pagamento do Governo Federal para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza, fornecimento de alimentação e hospedagem e locação de meios de transporte, que não impactem em risco à segurança do Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos (as), em atendimento ao que dispõe o art. 24, § 2o, do da Lei 12.527/2011; 9.6.3. publique, ao final dos mandatos presidenciais, a relação de todos os presentes recebidos pelo Vice-Presidente e incorporados ao patrimônio da Nação; 9.7. encaminhar cópia de acórdão: 9.7.1. à Secretaria de Administração da Presidência da República e ao Gabinete da Vice-Presidência da República; 9.7.2. ao Senado Federal, em atendimento à Solicitação do Senado Federal que originou a auditoria (TC Processo 016.185/2016-1 ); 9.7.3. à Procuradoria da República no DF, para subsidiar a instrução do IC 1.16.000.001040/2020-13, em atenção a solicitação constante do Ofício 2899/2022-AC - 22o OFÍCIO - PR/DF, de 28/4/2022 (TC Processo 007.785.2022-4 ); 9.8. manter aberto o presente processo para que haja o monitoramento das novas determinações.